Tribunal: TJES
Processo: 5000043-78.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-78.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ GUELLER

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO COM O SAQUE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de revisão da conta vinculada ao Pasep e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento por má gestão de recursos vinculados ao Pasep está prescrita e qual o termo inicial para contagem do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.150, reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações relativas à gestão do Pasep e estabelece o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC.

4. O termo inicial do prazo prescricional ocorre com a ciência inequívoca do titular da conta sobre os desfalques, não sendo presumida a partir do simples saque dos valores.

5. A efetiva constatação da lesão depende do acesso a extratos bancários detalhados, usualmente obtidos por microfilmagem, que seriam capazes de revelar, em tese, a má gestão dos recursos.

6. Inexistindo nos autos prova de que o autor tinha ciência inequívoca dos desfalques na época do saque, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O prazo prescricional decenal para ações sobre desfalques em conta Pasep tem como termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.
2. A ciência não pode ser presumida com base na data de saque, sendo mais adequado considerar a data em que obtido acesso aos extratos detalhados da conta.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000043-78.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ GUELLER
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO LIMA FIGUEIREDO - ES13754-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

VOTO

Conforme consta do relatório, recurso de apelação interposto por
José Luiz Gueller
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo réu e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que a prescrição aplicável à hipótese é a decenal, à luz do art. 205 do Código Civil;
ii)
que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da data do efetivo conhecimento do prejuízo, em observância ao princípio da actio nata;
iii)
que somente tomou ciência quanto obteve os extratos da conta vinculada;
iv)
que o levantamento do saldo da conta Pasep em valor ínfimo não afasta o direito à reparação decorrente da má gestão dos recursos ao longo do tempo.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal restringe-se exclusivamente à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal, que é o prazo aplicável à hipótese, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado sentenciante, da análise dos autos alcancei conclusão diversa. Explico.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante no Tema n. 1.150:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Embora tenha o magistrado considerando que o autor teria tomado ciência dos desfalques ao promover o saque, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que não ser presumível a ciência nessa hipótese. Neste sentido:

[...] A ciência dos desfalques não pode ser presumida com base no saque dos valores da conta. 5. No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que os autores tiveram ciência dos desfalques quando realizaram os saques de suas contas vinculadas ao PASEP . A ciência deve ser comprovada pela apresentação de documento emitido pelo banco que demonstre a data exata em que os autores tiveram acesso ao extrato completo das contas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do processo. Tese de julgamento: O prazo prescricional para pleitear ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP inicia-se na data em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, não podendo tal ciência ser presumida com base na data dos saques. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10788839520248260100 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 06/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/11/2024)

Dessa forma, o simples saque do saldo da conta Pasep em valor considerado inferior ao esperado não implica, automaticamente, ciência inequívoca do prejuízo sofrido, tampouco deflagra, por si só, o início do prazo prescricional.

A constatação efetiva da lesão — necessária para a configuração da actio nata — depende, em regra, de análise documental mais aprofundada, especialmente por meio da obtenção dos extratos bancários antigos, usualmente acessados por microfilmagem, que permitam aferir a correta ou incorreta gestão dos valores vinculados.

Este tem sido o entendimento deste e. TJES:

[...] o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que ocorreu com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em julho de 2019, em que pese o excessivo lapso temporal decorrido a partir de sua “mera suspeita” de irregularidade, que se deu em 2008. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00019654420208080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Data: 15/12/2023)

[...] II - A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1.150, estabeleceu, como dito acima, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019. III – Assim, considerando que apenas em agosto de 2019 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020, deve ser afastada a incidência da prescrição. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00103594020208080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível Data: 20/03/2025)

No caso concreto, embora o autor tenha efetuado o saque em 2010, não há nos autos qualquer elemento que comprove que, àquela altura, já tivesse conhecimento seguro dos desfalques ou da ausência de aplicação dos rendimentos legais. Ausente essa comprovação, não se pode presumir que o prazo prescricional tenha se iniciado naquela data, como entendeu o juízo de origem.

Ao contrário, mais adequado considerar como termo inicial da prescrição, nesses casos, o momento em que o autor obtém os extratos detalhados da movimentação da conta PASEP, momento em que passa a dispor de elementos técnicos suficientes para aferir eventual irregularidade

Nesse cenário, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida na origem, ante a ausência de comprovação de que o autor teve ciência inequívoca da lesão antes do período de 10 anos que antecede o ajuizamento da ação, observando-se que o ônus de comprovar o termo inicial da contagem compete à parte que alega a prescrição.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença
, afastando a prescrição, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.